Tribunal: TCU
Processo: 007.412/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3847/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Cesar Gonçalves Rodrigues, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectou a inclusão irregular nos proventos, por força de decisão judicial transitada em julgado, de parcelas decorrentes da incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998; Considerando que a jurisprudência desta Casa de Contas consolidou o entendimento de que é ilegal a percepção da rubrica de "quintos/décimos", cuja incorporação decorreu de funções comissionadas exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, devendo-se observar a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do Recurso Extraordinário 638.115/CE, acerca dessa matéria; Considerando que a parcela impugnada foi concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, somente para a hipótese de "quintos/décimos" recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes futuros; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Paulo Cesar Gonçalves Rodrigues e negar registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir a determinação contida no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 007.412/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Cesar Gonçalves Rodrigues (XXX.581.487-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Paulo Cesar Gonçalves Rodrigues, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, sem prejuízo de esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.